Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS NOS AUTOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM EXACERBADO. ADEQUAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza sexual, praticados contra criança e adolescente, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente ante a frequente ausência de vestígios físicos, aliada a falta de testemunhas.
2. Havendo pedido expresso nos autos, deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, Todavia, em relação ao quantum, a vítima deve buscar a esfera cível para complementação dos valores, caso entenda necessário.
3. Mantida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que as provas dos autos demonstram com clareza que a vítima sofreu graves consequências morais e psicológicas decorrentes do comportamento dos familiares, além das experimentadas pelo crime em si. Dessa forma, não há dúvidas de que as consequências do crime extrapolaram a normalidade do tipo penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.